Tribunal: TJSP
Processo: 0010375-74.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010375-74.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RONIE DE OLIVEIRA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010375-74.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
0010375-74.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ronie de Oliveira Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Atis de Araújo Oliveira
Voto n.o 35233
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL Benesse indeferida Inconformismo do
sentenciado
Sem razão
Prognóstico negativo,
evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo
temerária, agora, a concessão do benefício perseguido,
dada sua amplitude. Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Ronie de Oliveira Ferreira contra decisão
que indeferiu o pedido de livramento condicional, em
razão da não verificação do requisito subjetivo (fls.
74/75).
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que preenche os requisitos necessários à concessão da
benesse ora pleiteada (fls. 02/03).
Apresentadas contrarrazões (fls. 17/21), a
decisão foi mantida (fls. 22) e o Ilustre Procurador de
Justiça Alfonso Presti opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 83/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010375-74.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Juntou-se aos autos, demais disso, o parecer
a fls. 89/93, o qual, por ser absolutamente estranho ao
presente feito, deve ser desentranhado, medida que fica
desde já determinada à Secretaria.
É o relatório.
De início, cabe já deixar assentado que o
julgador apresentou as razões que o levaram a decidir
pelo indeferimento do benefício, e o fez de acordo com
sua convicção, formada por elementos constantes do
histórico prisional do apenado. E bem concluiu pelo
descabimento do benefício.
Com efeito, verte dos autos que o agravante,
reincidente, cumpre pena de 19 anos, 04 meses e 07
dias, pela prática de homicídios e porte ilegal de arma de
uso restrito (fls. 25 e seguintes).
Além
disso,
registra
duas
infrações
disciplinares, ambas de natureza grave e ambas
consistentes em abandono do cumprimento de penas (fls.
30).
Não bastasse, a despeito do posicionamento
favorável à progressão de regime, o exame criminológico
se mostrou absolutamente contrário à concessão do
livramento condicional (fls. 63).
Pois bem.
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010375-74.2020.8.26.0482 -Voto no
4
livramento condicional é a última etapa de cumprimento
de pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.
A aferição do mérito para o livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação
do requisito subjetivo para a progressão de regime, na
medida em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob
o ponto de vista do status libertatis do apenado, sua
concessão também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando aos
condenados que dão demonstrações favoráveis de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre
et al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação
(um terço, a metade, ou dois terços, segundo o
caso) pelo que se consideram alcançados
todos os fins preventivos gerais. A liberdade
condicional significa um caminho para diminuir os
efeitos da privação da liberdade, cumprindo
assim uma finalidade preventiva especial que
beneficia a todos os condenados que dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção
social. Para obter este benefício deverão ocorrer
certos
pressupostos,
e
serem
cumpridas
determinadas condições previstas no art. 83 e
seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos Ferre et al.
Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, Princípios
Fundamentais e Sistema. São Paulo: Editora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010375-74.2020.8.26.0482 -Voto no
5
Tribunais, 2011, p. 671 - sem destaque no
original).
In casu, a reiterada prática de crimes graves,
bem assim o histórico prisional desfavorável, com o
registro de dois abandonos, bem assim o exame
criminológico desfavorável, não permitem conclusão
outra, senão a de que o agravante não reúne mérito
suficiente para gozar da ampla liberdade conferida pelo
benefício aqui intentado.
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator